Tribunal: CARF
Processo: 10630.001468/2003-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.001468/2003-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.249 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIGO DO BRASIL CAMBIO E TURISMO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1998
TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO DO §2o DO ARTIGO 62 DO RICARF. MATÉRIA JULGADA
NA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Nos termos do §2o do artigo 62 do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na
sistemática do artigo 543-C do anterior Código de Processo Civil, entendeu
que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do inciso I do
artigo 173 do CTN, e não de acordo com o § 4o do artigo 150, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito
da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a decadência dos
lançamentos de IRPJ, CSLL e de dezembro/1997 a junho/1998, para o PIS e Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001468/2003-18
Fl. 14732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.249 - CSRF/3a Turma
Processo no 10630.001468/2003-18

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 107-09.241, de 05/12/2007, proferido pela 7o Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, integrado pelo Acórdão de Embargos no 1401-00.614, de 1o/07/2011,
proferidos pela 1o Turma Ordinária da 4o Câmara da 1o Seção de Julgamento desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Os acórdãos recorridos foram assim ementados e decididos:
Acórdão no 107-09.241:
CSLL - DECADÊNCIA - A Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, em
conformidade com os arts. 149 e 195, § 4o , da Constituição Federal, tem natureza tributária,
consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de
votos, no RE N° 146.733-9-SÃO PAULO, o que implica na observância, dentre outras, às regras
do art 146, III, da Constituição Federal de 1988. Desta forma, a contagem do prazo decadencial
da CSLL se faz de acordo com o Código Tributário Nacional no que se refere à decadência.
CSSL - PIS e COFINS - DECADÊNCIA - A Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido, em conformidade com os arts. 149 e 195, § 4o , da Constituição Federal, tem natureza
tributária, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por
unanimidade de votos, no RE N° 146.733-9-SÃO PAULO, o que Implica na observância, dentre
outras, às regras do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988. Desta forma, a contagem do
prazo decadencial da CSLL se faz de acordo com o Código Tributário Nacional no que se refere
à decadência. No caso concreto, a obrigação tributária ocorreu em 30/06/97. Como, o
lançamento foi feito em 19/12/02, decaiu o direito da Fazenda Nacional. E o mesmo tratamento
se reserva à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), e à Contribuição para a
Seguridade Social (COFINS).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por VIGO
DO BRASIL CÂMBIO E TURISMO LTDA.
ACORDAM os Membros da Sétima Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares de nulidade e, por maioria
de votos, ACOLHER a decadência de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS relativa aos fatos geradores
de 1997 decorrentes dos depósitos bancários, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado. Vencidos os Conselheiros Albertina Silva Santos de Lima e Jayme
Juarez Grotto que não acolhiam a decadência da CSLL e da COFINS e o Conselheiro Jayme
Juarez Grotto que também não acolhia a decadência do PIS e, por maioria de votos, ACOLHER
a decadência de 1RPJ e CSLL para fatos geradores até 30/06/98, vencidos os Conselheiros Luiz
Martins Valero (relator), Albertina Silva Santos de Lima e Jayme Juarez Grotto. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Alberto Gonçalves Nunes.
Acórdão de Embargos no 1401-00.614:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Fl. 14733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.249 - CSRF/3a Turma
Processo no 10630.001468/2003-18

Cabem embargos de declaração quando houver contradição entre a decisão
embargada e os seus fundamentos. Embargos acolhidos para esclarecer que quanto ao IRPJ e
CSLL ( I o e 2 o trimestres de 1998) o reconhecimento da decadência limitou-se às exigências
decorrentes da omissão de receitas de prestação de serviços (IRPJ - Infração 002; CSLL -
Infração 001).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para esclarecer que, quanto ao ano-calendário 1998 ( I o e 2o trimestres),
o reconhecimento da decadência limitou-se às exigências decorrentes da omissão de receitas de
prestação de serviços (IRPJ - Infração 002; CSLL - Infração 001), nos termos do voto do
Relator.
Cientificada do acórdão recorrido, a PGFN interpôs recurso especial, defendendo
que o elemento norteador da aplicação do artigo 150, §4o ou 173, I, ambos do CTN, é a
caracterização ou não de fraude e a existência ou não de pagamentos antecipados. Para
comprovar a divergência, indicou os paradigmas no 9101-00.460 e CSRF/02-03.331,
argumentando que enquanto os paradigmas aplicaram o artigo 173, I na ausência de pagamento,
o acórdão recorrido aplicou o artigo 150, §4o do CTN, por simplesmente se tratar de tributo
sujeito ao lançamento por homologação. Ainda, para o ano-calendário de 1997, a recorrente
alega que o prazo decadencial se encerraria em 31/12/2003 e não em 30/04/2003, como dispôs o
relator.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 14587/14590 deu seguimento ao recurso
interposto.
Intimada do acórdão, do recurso especial e do despacho de admissibilidade, a
contribuinte não ofereceu contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Da admissibilidade recursal
Adoto as razões do despacho de admissibilidade de recurso especial de e-fls.
14587/14590 quanto aos pressuposto recursais e dele tomo conhecimento.
Do mérito
Com relação à definição do prazo decadencial para lançamento dos créditos
tributários, nos casos de tributos cujo lançamento é por homologação, é de se destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à matéria na sistemática do artigo
Fl. 14734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.249 - CSRF/3a Turma
Processo no 10630.001468/2003-18

543-C do antigo Código de Processo Civil, ou seja, através da análise dos chamados “recursos
repetitivos”.
O precedente proferido tem a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO

POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO
CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e
173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado
da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes
da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e,
consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas,
entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao
lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia
do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos
prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito
Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição
dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001. 6. Destarte, revelam-se caducos os
Fl. 14735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.249 - CSRF/3a Turma
Processo no 10630.001468/2003-18

créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para
que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Com isso, restou consolidado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal o
entendimento de que, nos casos de tributos cujo lançamento é por homologação e não há
pagamento, o termo inicial do prazo decadencial é o previsto no inciso I do artigo 173 do CTN, e
não no § 4o do artigo 150 do mesmo Código.
A referida decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, nos termos do §2o do artigo
62 do Anexo II do Regimento Interno:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Para 1997, a recorrente alega que o prazo decadencial de que trata o artigo 173,
inciso I do CTN se encerraria em 31/12/2003 e não em 30/04/2003, como disposto no voto do
relator.
Assim, são duas matérias a serem discutidas. A de maior abrangência diz respeito
à consideração do prazo previsto no artigo 150, §4o ou do 173, inciso I do CTN, no caso de
inexistência de pagamentos ou existência de fraude. A segunda diz respeito ao termo inicial para
contagem do prazo decadencial de que trata o artigo 173, I do CTN.
Ressalta-se, ainda, que para o IRPJ e CSLL foram autuadas duas infrações:
omissão de depósitos bancários, com caracterização de fraude e arbitramento sobre receitas de
prestação de serviços, sem caracterização de fraude. Para o PIS e Cofins, a autuação abrangeu
apenas infração com caracterização de fraude, conforme e-fls. 14469/14510. A análise será
realizada por tributo.
Da decadência em relação ao IRPJ
Para o ano de 1997, o acórdão recorrido aplicou o artigo 173, I do CTN, tendo
como termo inicial a entrega da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ/98)
em 30/04/98, encerrando-se o prazo em 30/04/2003, nos termos do parágrafo primeiro do artigo
173, conforme excerto abaixo:
“Decadência
Analiso os argumentos de decadência, como prejudicial de mérito: Dispõe o art.
173 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 14736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.249 - CSRF/3a Turma
Processo no 10630.001468/2003-18

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tomar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição
do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.
A Declaração relativa ao ano-calendário de 1997 (DlRPJ/98) foi entregue em
30/04/98. Ainda que se aplique o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I do Código
Tributário Nacional, nos precisos termos do seu parágrafo único, é dessa data que se deve contar
o prazo decadencial do direito do fisco de efetuar lançamentos para exigências tributárias.
Os lançamentos só foram notificados ao sujeito passivo e aos responsabilizados
em 12/12/2003. Assim, em 30.04.2003 já estava extinto o direito da Fazenda Nacional de fazê-
lo.
Portanto são indevidas as exigências mantidas pelo julgamento de primeiro grau,
relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendario de 1997, decorrentes dos
depósitos bancários de origem não comprovada.”
A regra do parágrafo único diz respeito à antecipação do início da contagem do
prazo decadencial para a data em que se inicia por qualquer medida preparatória para o
lançamento, notificada ao sujeito passivo. A Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(DIRPJ) não consiste em medida preparatória, pois, por óbvio não é notificada ao sujeito
passivo, mas ao contrário, é uma declaração deste. Assim, considero que a entrega, ou não, de
declaração de imposto de renda em nada altera o início da contagem do prazo decadencial.
No caso concreto, para o ano de 1997, o contribuinte optou pela apuração de lucro
de forma anual, conforme constante do acórdão da DRJ (e-fl. 14551), tendo aquele colegiado
declarado a decadência do lançamento de IRPJ para este ano, em relação às infrações sem dolo,
por ter havido recolhimento de estimativas mensais e retenções na fonte. Destarte, o lançamento
somente poderia ter sido efetuado a partir de 1998, sendo o termo inicial o dia 1o/01/1999, o que
leva o prazo final para lançamento para 1o/01/2004, posterior à ciência do lançamento ocorrida
em 12/12/2003.
Assim, o acórdão recorrido apreciou apenas a infração com caracterização de dolo
ou fraude, devendo ser aplicada a regra do artigo 173, I do CTN, com termo inicial em
1o/01/1999, a partir do qual se conclui pela inexistência decadência.
Para os 1o e 2o trimestres do ano de 1998, a decadência declarada pelo colegiado a
quo limitou-se à infração de arbitramento de lucros sobre receitas de prestação de serviços, para
as quais não houve a caracterização de conduta dolosa ou fraudulenta, entendendo o colegiado
pela aplicação do §4o do artigo 150 do CTN, sem perquirição da existência de pagamentos
antecipados, conforme excerto abaixo:
Fl. 14737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.249 - CSRF/3a Turma
Processo no 10630.001468/2003-18

“Quanto às exigências relativas ao ano-calendário de 1998, é preciso separá-las
em duas espécies:
a) exigências trimestrais ( 1 o , 2 o e 3o ) de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
derivadas da presunção legal de omissão de receitas;
b) exigências trimestrais ( 1 o , 2 o e 3o ) de IRPJ e CSLL derivadas do
arbitramento dos lucros.
No tocante às primeiras não há decadência, pois o termo inicial de contagem do
prazo decadencial se iniciou em 1 o de janeiro de 1999, nos precisos termos do art. 173, inciso I
do CTN, encerrando-se em 1 o de janeiro de janeiro de 2004.
Já em relação às segundas, aplica-se ao IRPJ o prazo decadencial previsto no art.
150, §4° do CTN, uma vez que não há acusação de fraude. Assim, na data da ciência dos
lançamentos do IRPJ (12/12/2003) já estavam atingidos pela decadência as exigências
suplementares, decorrentes do arbitramento dos lucros do primeiro e do segundo trimestre do
ano-calendário de 1998, cujos fatos geradores ocorreram, respectivamente, em 31.03.1998 e
30.06.1998.”
Não localizei nos autos indicação de existência de pagamentos antecipados de
IRPJ em relação aos 1o e 2o trimestres de 1998. Assim, apesar de não ter havido caracterização
de fraude, a inexistência de pagamentos antecipados atrai a regra do artigo 173, I do CTN. No
caso, para o ano de 1998, o contribuinte optou pelo lucro real anual, razão pela qual o
lançamento somente poderia ter sido efetuado, a partir de 1999, o que leva o termo inicial para
1o/01/2000 e o termo final para 1o/01/2005, razão pela qual não há que se falar em decadência
para este período de 1998.
Da decadência em relação ao CSLL
O lançamento em relação à CSLL consistiu em duas infrações, de 01/1997 a
06/1998: uma caracterização de fraude e outra sem caracterização de fraude. Contudo, não há
nos autos indicativos de pagamentos antecipados. Assim, seja pela ocorrência de fraude, seja
pela ausência de pagamentos antecipados, a regra a ser aplicada é a do artigo 173, I do CTN.
No caso, vale a mesma regra de contagem já feita para o IRPJ, ou seja, tendo o
contribuinte optado pelo lucro real anual, a possibilidade de lançamento de CSLL para o ano de
1997 somente poderia ocorrer em 1998, deslocando o termo inicial para 1o/01/1999 e o termo
final para 1o/01/2004, afastando assim a decadência, uma vez que a ciência do Auto de Infração
ocorrera em 12/12/2003. Consequentemente, não há que se falar em decadência para o ano de
1998.
Da decadência em relação ao PIS e Cofins
Os lançamentos para o PIS e Cofins foram efetuados com caracterização de fraude
em todos os fatos geradores, acusação mantida no julgamento efetuado pelo CARF. Assim, a
regra a ser aplicada é a do artigo 173, I do CTN, sendo desnecessário perquirir sobre a existência
de pagamentos homologados.
Fl. 14738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.249 - CSRF/3a Turma
Processo no 10630.001468/2003-18

Para as contribuições acima, o fato gerador mensal permite a possibilidade de
lançamento após o vencimento da exação, ou seja, a partir do mês seguinte ao fato gerador.
Destarte, para os períodos de janeiro a novembro de 1997, o lançamento poderia ser efetuado no
próprio ano, o que levaria o primeiro dia do exercício seguinte para 1o/01/1998 e o termo final
para 1o/01/2003, estando, portanto, decaídos estes períodos.
Já para o mês de dezembro de 1997 e os seguintes, o lançamento poderia ter sido
efetuado em 1998, o que levaria o termo inicial para 1o/01/1999 e o termo final para 1o/01/2004,
restando afastada a decadência, uma vez que a ciência do Auto de Infração ocorrera em
12/12/2003.
Conclui-se que resta afastada a decadência do lançamento de PIS e Cofins para os
períodos de dezembro/1997 em diante.
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional, para afastar a decadência dos lançamentos de IRPJ, CSLL e de
dezembro/1997 a junho/1998, para o PIS e Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 14739
DF CARF MF
Documento nato-digital